Tribunal: TJDFT
Processo: 0703970-53.2018.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 206, § 3o, I, DO CÓDIGO CIVIL. PRAZO TRIENAL. ART. 921, § 4o, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo com base no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil. O processo refere-se à cobrança de aluguéis e encargos decorrentes de contrato de locação de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em determinar se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executória, considerando o prazo prescricional de 3 (três) anos previsto no art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, aplicável às dívidas decorrentes de aluguéis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O contrato de locação de imóvel urbano está sujeito ao prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
4. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC, o termo inicial da prescrição intercorrente ocorre a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor, sendo o prazo suspenso por 1 (um) ano.
5. No caso em análise, o processo foi suspenso em 17/03/2020, com fundamento no art. 921, § 1o, do CPC, após não serem encontrados bens da parte devedora para penhora. Findo o prazo de suspensão, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, que se completou em 17/03/2024. 6. A inércia da parte exequente em promover novas diligências para localizar bens do devedor caracteriza desídia, resultando na extinção do processo por prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: A pretensão de cobrança de aluguéis fundada em contrato de locação de imóvel prescreve em 3 (três) anos, conforme art. 206, § 3o, inciso I, do Código Civil, sendo reconhecida a prescrição intercorrente quando a parte credora permanece inerte após a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, § 4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 205, 206, § 3o, I; Código de Processo Civil, arts. 487, II, 921, § 1o e § 4o.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1910271, TJDFT.